Tribunal: TJSP
Processo: 2223310-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a validade da intimação pessoal e a obrigação de pagar multa cominatória de R$30.000,00 por descumprimento de obrigação de fazer.
II. Questão em Discussão: A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a validade da intimação pessoal e a obrigação de pagar multa cominatória de R$30.000,00 por descumprimento de obrigação de fazer.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar (i) a nulidade da intimação pessoal da executada e (ii) a alegação de excesso da multa cominatória imposta.
III. Razões de Decidir: A intimação foi considerada válida, pois foi realizada no endereço indicado pela executada, aplicando-se a teoria da aparência, conforme precedentes jurisprudenciais. A multa cominatória não é passível de revisão, uma vez já vencida, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A validade da intimação é presumida quando realizada no endereço da pessoa jurídica, aplicando-se a teoria da aparência. A multa cominatória vencida não pode ser revisada, mesmo que considerada excessiva, se a recalcitrância do devedor contribuiu para seu acúmulo.
Legislação Citada: CPC, art. 248, §2o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.745.851/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.03.2024. STJ, EAREsp no 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2214572-40.2023.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.